Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701476-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAIRO NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Jairo Nascimento da Silva agrava da decisão que fixou percentual de 50% para sua progressão de regime. O agravo é mera repetição do de n. 0754170-06.2023.8.07.0000, que impugna a mesma decisão e que, atualmente, aguarda ser incluído em pauta de julgamento. Não se admite repetição de agravo para discutir questão já impugnada em recurso anterior, ainda pendente de julgamento. Nega-se seguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES